Tribunal: STF
Processo: RE 240269
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-04-20
Data de publicação: 1999-04-20

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. 2. Acórdão que não
acolheu alegação de policiais militares de o crime de abuso de
autoridade estar absorvido pelo delito de roubo. 3. Inviabilidade de
reapreciar provas e fatos na instância rara, a teor da Súmula 279.
4. Somente por via reflexa seria possível dar pela alegada ofensa ao
art. 109, I, da Constituição Federal. 5. Recurso extraordinário não
conhecido.